Tribunal: STJ
Processo: 0217831-54.2022.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7324 - DF(2022/0217831-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO WAGNER - RS045463
KAREN OLIVEIRA WENDLIN - RS056508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54906451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: d903b551-db28-482a-b00e-7cd809f14ad5

EDcl no AgInt no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7324 - DF (2022/0217831-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO WAGNER - RS045463

KAREN OLIVEIRA WENDLIN - RS056508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA
NACIONAL contra acórdão da Primeira Turma assim ementado (e-STJ fl. 1.536/1.537):
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO DE LEI.
DISPOSITIVO LEGAL APONTADO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL.
JULGAMENTO
E
INEXISTÊNCIA. ERRO DE
CITRA
ULTRA PETITA.
FATO.
CONTROVÉRSIA
DEBATIDA
NO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no
V, do
art. 966,
exige a comprovação de que o julgado rescindendo tenha efetuado
CPC/2015
interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado,
contrariando-o em sua essência.
2. A desconstituição da coisa julgada por violação manifesta de norma jurídica
pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente
Documento eletrônico VDA53091731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:15
Código de Controle do Documento: 01051816-de78-499c-a642-af3649595962

contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico,
sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum
respaldado em interpretação razoável.
3. No caso, a interpretação adotada na decisão rescindenda, oriunda da Segunda
Turma do STJ, ao manter o acórdão regional no tocante à possibilidade de
transformação, em pagamento definitivo da União, dos valores depositados
judicialmente e à autorização a que o contribuinte possa levantar, por meio de
alvará judicial, o saldo remanescente, não pode ser considerada juridicamente
insustentável ou teratológica, mas interpretação razoável do dispositivo legal
apontado, tendo em conta, ainda, as alegações levantadas pela própria Fazenda
Nacional em seu recurso especial.
4. Não se constata a apontada nulidade por julgamento
e
, pois o
citra ultra petita
Ministro Relator, de fato, manifestou-se sobre a matéria que foi devolvida no
recurso especial, dando-lhe interpretação razoável e em conformidade com a
delimitação estabelecida pela própria recorrente. O debate sobre a dinâmica da
conversão dos depósitos - se anterior ou posterior à aplicação dos descontos -
não estava claramente delineada como questão nuclear no recurso especial, razão
pela qual não se constata ofensa inequívoca à legislação processual civil.
5. "É inviável a análise de pleito rescisório, por erro de fato, se houve
controvérsia nas decisões do processo de conhecimento sobre tal fato, de acordo
com o
§ 2o, do Código de Processo Civil. Doutrina e precedentes"
art. 485,
(AgRg no
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
AREsp 221.111/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
27/11/2012,
05/12/2012)
6. Na hipótese, não se extrai do julgado rescindendo a configuração de erro na
percepção do Ministro relator originário acerca dos fatos da causa, tendo
decidido a contenda à luz das razões recursais expostas pela então recorrente, ora
autora, e dos dados delineados no julgado regional.
7. Agravo interno desprovido.

A embargante aponta, em resumo, vício de omissão no julgado em
relação ao real conteúdo do recurso especial originário, cuja tese central foi a conversão
automática dos depósitos em pagamento definitivo antes das reduções do parcelamento e,
ainda, quanto à similitude normativa e procedimental entre o PRR (
e o
Lei n. 13.606/2018)
PERT (
, sustentando a aplicabilidade da mesma
o que
Lei n. 13.496/2017)
ratio decidendi,
justificaria a precedência da ação rescisória.
Aponta, ainda, contradição ao atribuir ao pedido subsidiário do
recurso especial o “cerne” da controvérsia, quando o pedido principal foi a transformação
em pagamento definitivo dos valores depositados.
Impugnação apresentada às fls. 1.560/1.566, com pedido de aplicação
da multa por litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA53091731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:15
Código de Controle do Documento: 01051816-de78-499c-a642-af3649595962

É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, o
que não se constata na hipótese.
Os vícios invocados pela parte embargante manifestam o seu
inconformismo com o acórdão embargado e repisam argumentos dantes suscitados,
objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp 1960434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)
De toda sorte, cumpre chamar atenção para o fato de estar expresso e
claro, no voto condutor do acórdão embargado, que a questão em debate nos autos da ação
rescisória "trata da ordem das operações no parcelamento (PRR), defendendo que a
conversão dos depósitos judiciais em pagamento definitivo deveria ocorrer antes da
aplicação dos descontos do parcelamento" (e-STJ fl. 1.541)", acrescentando que "o apelo
nobre tinha como cerne principalmente a via pela qual o contribuinte deveria requerer o
levantamento do saldo remanescente (se administrativa ou judicialmente)" (e-STJ fl. 1.541).
Destacou-se, ainda, que "o STJ, na decisão que se pretende rescindir,
interpretou a matéria conforme efetivamente devolvida no recurso, entendendo que,
"somente após a conversão em renda é que o contribuinte poderá requerer o levantamento
de eventual saldo remanescente. Entretanto, esse requerimento poderá ser realizado na via
judicial, sem necessidade de provocação na via administrativa" (e-STJ fl. 1.541).
Documento eletrônico VDA53091731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:15
Código de Controle do Documento: 01051816-de78-499c-a642-af3649595962

Nesse panorama, cabe destacar que, ao contrário do que alega a
embargante, no julgado rescindendo, não houve impedimento à transformação automática
dos valores depositados judicialmente em renda da União, mas a autorização para que a ora
embargada possa, após a conversão, requerer judicialmente o levantamento do saldo
remanescente, caso existente.
É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão rescindendo:
Decido.
Os autos foram recebidos neste Gabinete em 3.3.2022.
O Tribunal de origem assim julgou:
Da exegese do § 2o do artigo 6o, entende-se que somente após a conversão em
renda é que o contribuinte poderá requerer o levantamento de eventual saldo
remanescente e não conjuntamente como está pleiteando a ora agravante.
Entretanto, tal requerimento poderá ser realizado na via judicial, sem necessidade
de provocação na via administrativa.
Assim, uma vez efetuada a conversão em renda à União e havendo saldo
.
remanescente, o mesmo poderá ser levantado por meio de alvará judicial
De fato, o Tribunal julgou conforme o entendimento do STJ, pelo que assiste
razão ao Parquet federal em opinar pelo indeferimento da pretensão. Incide,
assim, a
(Grifos acrescidos).
Súmula 83/STJ
Então, a Primeira Seção adotou a compreensão de que a interpretação
dada pela Segunda Turma, considerada razoável, afasta a alegação de violação manifesta ao
o da
levantada na ação rescisória, motivo por que não há falar em
art. 6
Lei n. 13.606/2018,
omissão em relação à real temática debatida nos autos.
No tocante à omissão referente à similitude entre os dispositivos das
leis que regem o PRR e o PERT, ficou expressamente consignado no julgado ora
combatido que "não é possível admitir que julgados do STJ que interpretem norma diversa
possam ser considerados para o fim de demonstrar, na espécie, que o entendimento desta
Corte Superior, à época do julgamento do recurso especial, estaria pacificado no sentido
pretendido pela Fazenda Nacional", não havendo falar no referido vício de integração, mas
em conclusão contrária aos interesses fazendários.
Ademais, o vício que autoriza os embargos de declaração é a
contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem
menos entre este e o que ficou decidido na instância
, ou entre ele e outras decisões
a quo
do STJ (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
EAREsp 252613/MG,
MARQUES, Corte Especial, julgado em
DJe
.
05/08/2015,
14/08/2015)
Documento eletrônico VDA53091731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:15
Código de Controle do Documento: 01051816-de78-499c-a642-af3649595962

No caso, o simples fato da Fazenda Nacional ter separado seu pedido
em "a)" e "b)" não significa que houve pedido recursal principal e subsidiário e que apenas
o último teria sido examinado no acórdão rescindendo, até porque, como registrado
anteriormente, não houve impedimento à transformação automática do valor depositado em
renda da União, mas apenas se assegurou o direito da contribuinte a pleitear, judicialmente,
o levantamento do saldo remanescente, se existente.
Assim, fica afastado o apontado vício de integração.
Por fim, não observo, por ora, intuito protelatório no recurso presente
a ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC, como pretendido pela
embargada.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:15
Código de Controle do Documento: 01051816-de78-499c-a642-af3649595962

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no AgInt na AR 7.324 / DF
Número Registro: 2022/0217831-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022859120214040000 50024885220194047104
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: FAZENDA NACIONAL
RÉU
: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO WAGNER - RS045463
KAREN OLIVEIRA WENDLIN - RS056508
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO WAGNER - RS045463
KAREN OLIVEIRA WENDLIN - RS056508
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/02/2026
24/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54448056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: 3b91b253-d6a1-4260-8d2a-b450aa6bf66c

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: 3b91b253-d6a1-4260-8d2a-b450aa6bf66c